Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-48.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS NÃO ELUCIDADOS. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Em processo de guarda em que não estão bem elucidados os fatos, mormente havendo, ainda, alegação de prática de alienação parental atribuída ao pai, quem está exercendo a guarda de fato no momento, deve ser dada a oportunidade às partes de produzirem provas, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O estudo psicossocial é peça de extrema importância para subsidiar a decisão do Julgador em processos de guarda quando os fatos não estão suficientemente esclarecidos, como no caso em comento.

3. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença.